Tribunal: TJMT
Processo: 1011451-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No 1011451-85.2024.8.11.0000
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR)
MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME NACIONAL DE MAGISTRATURA – ENAM. AUTODECLARAÇÃO DE PESSOA NEGRA. NÃO VALIDAÇÃO DA CONDIÇÃO PELA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CANDIDATA INABILITADA. RECURSO ARA COMISSÃO RECURSAL DE HETEROIDENTIFICAÇÃO NÃO CONHECIDO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE TER O RECURSO CONHECIDO E A OBTENÇÃO DA VALIDAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PESSOA NEGRA. IMPROCEDÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL E DOS ATOS CONVOCATÓRIOS. ENCAMINHAMENTO POR PARTE DA IMPETRANTE DO RECURSO PARA ENDEREÇO ELETRÔNICO DIVERSO DAQUELE PREVISTO NA REGRA EDITALÍCIA. DECISÃO ESCORREITA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO POR PARTE DA COMISSÃO RECURSAL DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DEMAIS CANDIDATOS QUE SE SUBMETERAM ÀS MESMAS REGRAS PREVISTAS EM EDITAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA.
O edital de abertura, suas eventuais retificações e outros atos quejandos que vierem a ser publicados para regulamentar o certame são vinculativos, e, sob essa condição, devem ser observados não só pela Administração Pública como também pelos candidatos, razão pela qual, o conhecimento e a análise do mérito do recurso encaminhado pela impetrante para endereço eletrônico diverso daquele previsto na regra editalícia e convocatória viola o princípio constitucional da isonomia, notadamente porque os demais candidatos se submeteram as mesmas regras previstas em edital, inexistindo direito líquido e certo a ser reconhecido nesta ação mandamental.
“Em sendo as disposições editalícias vinculantes para a Administração e os participantes, não há como flexibilizar sua aplicação, para atender à situação pessoal de um determinado candidato, sob pena de afronta aos princípios da isonomia, da transparência, da impessoalidade, da moralidade e da eficiência administrativa”. (TRF-4 - AC: 50668256220194047100 RS 5066825-62.2019.4.04.7100)
Segurança denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1011451-85.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA,

DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP,

DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ERIKA KAROLINE DA SILVA JONES - CPF: 041.496.041-69 (ADVOGADO), ELIARA CUNHA GONCALVES - CPF: 033.755.531-10 (IMPETRANTE), PRESIDENTE DA COMISSÃO RECURSAL DE HETEROIDENTIFICAÇÃO INSTITUIDA PARA ATUAÇÃO NO EXAME NACIONAL DE MAGISTRATURA - ENAM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA.
EXAME NACIONAL DE MAGISTRATURA – ENAM
. AUTODECLARAÇÃO DE PESSOA NEGRA. NÃO VALIDAÇÃO
DA CONDIÇÃO PELA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CANDIDATA INABILITADA. RECURSO

ARA COMISSÃO RECURSAL DE HETEROIDENTIFICAÇÃO NÃO CONHECIDO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE TER O RECURSO CONHECIDO E A OBTENÇÃO DA VALIDAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PESSOA NEGRA.

IMPROCEDÊNCIA.
DESCUMPRIMENTO DO EDITAL E DOS ATOS CONVOCATÓRIOS. ENCAMINHAMENTO POR PARTE DA IMPETRANTE D
O
RECURSO PARA ENDEREÇO ELETRÔNICO DIVERSO DAQUELE PREVISTO
NA REGRA EDITALÍCIA
. DECISÃO ESCORREITA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO POR PARTE DA
COMISSÃO RECURSAL DE HETEROIDENTIFICAÇÃO
.
RESPEITO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.

DEMAIS CANDIDATOS QUE SE SUBMETERAM
ÀS
MESMAS REGRAS PREVISTAS EM EDITAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
ORDEM DENEGADA.

O edital de abertura,
suas
eventuais retificações e outros atos
quejandos
que vierem a ser publicados para regulamentar o certame são vinculativos, e, sob essa condição, devem ser observados não só pela
A
dministração
P
ública
como também
pelos candidatos, razão pela qual, o conhecimento e a análise do mérito do recurso encaminhado pela impetrante para endereço eletrônico diverso daquele previsto na regra editalícia e convocatória viola

o princípio constitucional da isonomia, notadamente porque os demais candidatos se submeteram as mesmas regras previstas em edital, inexistindo direito líquido e certo a ser reconhecido nesta ação mandamental.

“Em sendo as disposições editalícias vinculantes para a Administração e os participantes, não há como flexibilizar sua aplicação, para atender à situação pessoal de um determinado candidato, sob pena de afronta aos princípios da isonomia, da transparência, da impessoalidade, da moralidade e da eficiência administrativa”.
(TRF-4 - AC: 50668256220194047100 RS 5066825-62.2019.4.04.7100)

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Ilustres
componentes do Órgão Especial
:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Eliara Cunha Gonçalves
,
contra ato praticado pelo presidente da Comissão Recursal de Heteroidentificação, instituída para atuação no
E
xame
N
acional de
M
agistratura – ENAM,
Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro
, por nomeação da Desembargadora Clarice Claudino da Silva para representação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consubstanciada na ausência de fundamentação da decisão que não conheceu do seu recurso contra a decisão da
C
omissão de
H
eteroidentificação
.

Assevera
,

a
impetrante
,
que se inscreveu na 1a edição 2024.1 do Exame Nacional da Magistratura - ENAM, regido pelo
E
dital de
A
bertura n. 01/2024, sob o n. 793019233, com o intuito de ser habilitada à inscrição em concursos da magistratura dos Tribunais de Justiça
e
staduais, tendo se identificado na condição de pessoa negra, por ser parda, espécie do gênero negro, a fim de concorrer às vagas destinadas à cota para negros, destacando que no item 3.7. do referido
E
dital constou
o seguinte
: “
Será considerada habilitada a pessoa examinanda que obtiver nota final de aprovação igual ou superior a 70% de acertos na prova, ou, no caso de pessoas autodeclaradas negras, indígenas ou com deficiência, ao menos 50% de acertos
”.

Registra que nos termos do art. 7o, § 1o, I, da Portaria TJMT/PRES n. 164, de 09 de
f
evereiro de 2024, que instituiu e regulamentou as atribuições da
C
omissão de
H
eteroidentificação e da
C
omissão
R
ecursal de
H
eteroidentificação, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso cumpriu as exigências do que foi estabelecido, qual seja, apresentou os seguintes documento
s
: “
comprovante de inscrição; formulário de autodeclaração de pessoa negra devidamente assinado; e,
fotografias, que devem ser feitas por aparelho celular em ambiente com boa iluminação, colorida, apresentando o candidato cabelo solto, sem adereço, e com destaque do rosto ao ombro
”.

Afirma que atendeu às solicitações da
C
omissão de
H
eteroidentificação por mais de uma vez enviando todos os documentos e fotografias que foram solicitados e se submeteu a averiguação
telepresencial
pela referida comissão,
de
identificação, às 8h do dia 15 de março de 2024,
quando
ratificou a sua declaração de pessoa negra.

Alega que
,
no dia 26 de março de 2024
,
foi comunicada via
e-mail
que foi considerada “INABILITADA” pela
C
omissão de
H
eteroidentificação,
cuja comunicação
se limitou a asseverar que
ela
“
[...] não confirma a condição autodeclarada da pessoa candidata para participar do ENAM como negra
”, tendo a referida
c
omissão também tornado público, no sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o resultado das avaliações fenotípicas ocorridas nos dias 11 e 15 de março de 2024, relacionando a
i
mpetrante na categor
ia de “CANDIDATOS INABILITADOS”
.

I
nconformada com sua inabilitação,
a impetrante,
no dia 26 de março de 2024, interpôs recurso “
enfatizando seu fenótipo de pessoa negra (parda), evidenciado pela cor de pele, lábios roxos, nariz, e cabelos (que apesar de processo químico, originalmente são crespos), enviando fotos e documentos
”,
quando
também deixou registrado que é servidora efetiva do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e foi empossada no cargo de analista judiciária em vaga destinada a pessoa negra, juntando o resultado do certame e a sua respectiva ficha funcional.

Alude que no dia 14 de abril de 2024
fez
a prova sem qualquer empecilho e que no dia 16 de
a
bril de 2024 após a publicação do gabarito preliminar da prova constatou que realizou 41 acertos do conjunto dos ramos de conhecimento o que, nos termos do item 9.2. do edital do certame,
estaria
habilitada na condição de “
pessoa examinanda autodeclarada negra, indígena ou com deficiência
”
.

T
odavia
,
foi surpreendida com a disponibilização no dia 18 de abril de 2024 no
DJe

da

publicação
da ata de reunião da
C
omissão
R
ecursal de
H
eteroidentificação

dando conta de
que o seu recurso não foi conhecido,
no entanto,
sem especificação do motivo do não conhecimento, tratando-se de uma decisão extremamente genérica, na qual a
dita c
omissão apresentou decisão
referente

sete pessoas
examinad
a
s, com termos vagos sem individualização do fundamento legal/editalício para o não conhecimento
do recurso
, pois apenas constou
na ata
que “
alguns
se mostraram intempestivos,
outros
em desconformidade com os termos do Edital 01/2024 e
outros
sequer comparecerem à entrevista por videoconferência, apesar de devidamente notificados
”.

Destaques no original

Aponta que a decisão que não conheceu do seu recurso viola o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa por ausência de motivação específica, em violação ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, eis que deixou de enfrentar o mérito de sua irresignação sem que ao menos lhe fosse possibilitada saber quais foram os motivos do não conhecimento.

Com base nessas razões,
a impetrante
requer
eu
a concessão de medida liminar a fim de que
fosse
declarada a
“
nulidade
do ato que não conheceu e deixou de analisar o Recurso administrativo interposto pela examinanda ora Impetrante à digníssima Comissão Recursal de Heteroidentificação, representada pela Autoridade ora dita Coatora, face a comprovada violação ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa por ausência de motivação específica
”
;
reconhecendo o
seu
direito líquido e certo de obter o comprovante de validação da
sua
condição de pessoa negra e, por conseguinte, concorrer as vagas destinadas às cotas para candidatos negros (preto ou pardo)
,
“
ordenando-se a Autoridade Coatora a IMEDIATA EMISSÃO DO COMPROVANTE DE VALIDAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PESSOA NEGRA da Impetrante
,
considerando a necessidade do seu envio ao sítio eletrônico da FGV até o dia 26 de abril de 2024
e, em ato concomitante, determinando a aplicação de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por dia, em caso de descumprimento da ordem, sem prejuízo das demais sanções advindas
.” E, no mérito, a confirmação do pedido de urgência por ventura deferido.
Destaques no original

O pleito liminar foi indeferido pelas razões consignadas no ID
212384191
. Em seguida,
o
Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro
,
Presidente da Comissão Recursal de Heteroidentificação
,
prestou as informações constantes no Ofício 011/2024-GAB-TJMT,
encontradiço
no ID 214648198,
no qual
afirma que
“
mesmo restando claro que os recursos deveriam ser opostos no e-mail heteroidenticacao@tjmt.jus.br, a impetrante apresentou suas razões em endereço eletrônico diverso, não sendo, portanto
, possível que a comissão recursal conhecesse e analisasse o apelo recursal
”, razão pela qual “
o não conhecimento do recurso da impetrante foi devidamente motivado, cujas razões foram expostas na ata da sessão de análise dos recursos
”
.

O Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria-Geral do Estado
, conforme pode ser visto na
manifestação constante no ID 219607151
,

ratific
a
as informações prestadas pela autoridade impetrada

A
Procuradoria-Geral de Justiça, que, por meio do parecer que se vê no ID
218855668
, manifest
a-se
pela
denegação da segurança
, pois
“n
ão restou demonstrada a ocorrência de ofensa ao direito invocado pela impetrante, haja vista que, em nítida observância do princípio da vinculação ao edital, a autoridade coatora não conheceu do seu recurso porque a impetrante apresentou suas razões em endereço eletrônico diverso
”.

É o relatório. Incl
ua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Como é sabido o mandado de segurança, disciplinado pela Lei n. 12.016/2009, tem natureza célere, não sendo possível o exame aprofundado de prova, ou seja
, será concedido apenas quando a parte possuir e comprovar o direito líquido e certo,
“
não
amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”
(art. 1o da citada
Lex
).

No caso desta ação mandamental, conforme relatado
,

a
impetrante

sustenta que
se inscreveu na 1a edição 2024.1 do Exame Nacional da Magistratura - ENAM, regido pelo Edital de Abertura n. 01/2024, sob o n. 793019233, com o intuito de ser habilitada à inscrição em concursos da magistratura dos Tribunais de Justiça estaduais, tendo se identificado na condição de pessoa negra, por ser parda, espécie do gênero negro, a fim de concorrer às vagas destinadas à cota para negros,
e afirma que cumpriu as exigência do que foi estabelecido n
o art. 7o, § 1o, I, da Portaria TJMT/PRES n. 164, de 09 de fevereiro de 2024, que instituiu e regulamentou as atribuições da Comissão de Heteroidentificação e da Comissão Recursal de Heteroidentificação, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
, destacando que
apresentou os seguintes documentos: “
comprovante de inscrição; formulário de autodeclaração de pessoa negra devidamente assinado; e, fotografias, que devem ser feitas por aparelho celular em ambiente com boa iluminação, colorida, apresentando o candidato cabelo solto, sem adereço, e com destaque do rosto ao ombro
”.

A impetrante afirma, ainda, que
atendeu às solicitações da C
omissão de Heteroidentificação por mais de uma vez enviando todos os documentos e fotografias que foram solicitados e se submeteu a averiguação
telepresencial
pela referida comissão, de identificação, às 8h do dia 15 de março de 2024, quando ratificou a
sua declaração de pessoa negra, todavia, para sua surpresa foi comunicada por
e-mail
que foi considerada “INABILITADA” pela Comissão de Heteroidentificação, tendo a referida comissão também tornado público, no sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o resultado das avaliações fenotípicas ocorridas nos dias 11 e 15 de março de 2024, relacionando a impetrante na categor
ia de “CANDIDATOS INABILITADOS”, contudo, o resultado apenas atestou que a
comissão não confirmou a condição autodeclarada da impetrante
“para participar do ENAM como negra
”.

A
impetrante
assevera
, ademais,
que não se conformou com sua
inabilitação,
razão pela qual,
no dia 26 de março de 2024, interpôs recurso
para a Comissão Recursal de Heteroidentificação, t
odavia,
a sua irresignação não foi
conhecid
a
;
e é contra essa decisão que
ela
interpôs o presente mandado de segurança, pois entende que teve o seu direito líquido e certo de ter sua avaliação fenotípica reanalisada,
com base em uma decisão
prolatada de forma genérica sem que ao menos lhe fosse possibilitada saber quais foram os motivos do não conhecimento
da sua irresignação
, violando
o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa por ausência de motivação específica,
cuja obrigatoriedade é prevista no
art.
93, IX, da Constituição Federal.

Todavia, conquanto a
impetrante
postule a declaração da
“
nulidade
do ato que não conheceu e deixou de
analisar o Recurso administrativo interposto pela examinanda ora Impetrante à digníssima Comissão Recursal de Heteroidentificação, representada pela Autoridade ora dita Coatora, face a comprovada violação ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa por ausência de motivação específica
”, é imperioso reconhecer que não lhe assiste razão.

Isso porque
, malgrado a Comissão Recursal de Heteroidentificação tenha lavrado uma ata de julgamento
na qual

relaciona
o nome dos candidatos que não tiveram seus recursos conhecidos e os motivos que levaram a tal negativa sem apontar individualmente em quais desses motivos cada candidato se enquadrava, no caso sob apreciação, é possível identificar que infelizmente a impetrante não cumpriu as regras
do edital de abertura do certame, tampouco aquelas
que estavam dispostas no ato que
a comunicou do resultado da
citada comissão

É
de trivial sabença que
o
edital é ato vinculante que regulamenta o certame e, sob essa condição, estabelece regras que possam garantir tratamento isonômico a todos os candidatos, com o objetivo de ga
rantir a igualdade de condições, cumprindo asseverar
que
o

Edital
de Abertura n. 01/2024,
da
1a edição 2024.1 do Exame Nacional da M
agistratura - ENAM,
disciplinou expressamente que a
C
omissão de
H
eteroidentificação do Tribunal de Justiça do domicílio do candidato seria o responsável pela validação da autodeclaração da condição de negra, com cabimento de recurso de acordo com as regras especificada nos atos convocatórios, bem como que não seria conhecido o recurso que fosse encaminhado por qualquer
meio diverso daquele previamente estabelecido, conforme abaixo pode ser constatado (ID
212202173
):

4.5.
A Comissão de Heteroidentificação do Tribunal de Justiça do Estado do domicílio da pessoa examinanda
negra será responsável pela emissão do comprovante de validação dessa condição, observada a Resolução CNJ n. 541/2023.

[...]

4.5.2.

Da decisão da Comissão de Heteroidentificação que não confirmar a autodeclaração caberá recurso ao Tribunal de Justiça
no período de 02/04/2024 a 05/04/2024. 4.5.2.1. A decisão do recurso será proferida pelo Tribunal de Justiça até o dia 23/04/2024.

Destacamos

12.

DOS RECURSOS – DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1.

Os recursos interpostos em desacordo com as especificações contidas neste Edital não serão conhecidos
.

[...]

12.2.
Não serão aceitos recursos
via fax, correio eletrônico, pelos
Correios ou por qualquer meio diverso daquele estabelecido
no item 10.2, assim como recursos fora do prazo.

Destacamos

13.1.
A inscrição da examinanda e do examinando implicará a aceitação das normas
contidas na Resolução ENFAM n. 7/2023,
neste Edital
, eventuais retificações,
e em outros que vierem a ser publicados
.

Destacamos

A Desembargadora Clarice Claudino da Silva, Presidente desta Tribunal de Justiça, por sua vez, editou a Portaria TJMT/PRES n. 164, de 09 de fevereiro de 2024, instituindo e regulamentando as atribuições da Comissão de Heteroidentificação e da Comissão Recursal de Heteroidentificação, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, da qual contou expressamente que eventual recurso dos candidatos contra a decisão da Comissão de Heteroidentificação que não confirmasse a autodeclaração deveria ser interposta para a Comissão Recursal de Heteroidentificação, cujas razões recursais deveriam ser encaminhadas ao e-mail
heteroidentificacao@tjmt.jus.br
, com observância a
os procedimentos e prazos previstos no edital do concurso, nos seguinte termos
(ID
214651153
)
:

DA COMISSÃO RECURSAL DA HETEROIDENTIFICAÇÃO

Art. 15.
Assegura-se à pessoa candidata, cuja autodeclaração não for confirmada pela Comissão de Heteroidentificação,

o direito de recorrer do parecer motivado da referida Comissão
.

Art. 16. A Comissão Recursal de Heteroidentificação será composta 3 (três) membros distintos dos membros da comissão de heteroidentificação, designados por meio de Portaria da Presidência. Art.

17.
O recurso será encaminhado ao e-mail
heteroidentificacao@tjmt.jus.br
, observado os procedimentos e prazos previstos no edital do concurso
.

Destacamos

Conforme
acima foi asseverado a
Comissão de Heteroidentificação deste Tribunal de Justiça informou por
e-mail
à impetrante que
ela
havia sido considerada inabilitada, bem como que
lhe
seria assegurado o direito de recorrer da decisão da referida comissão que entendeu por não confirmar a sua autodeclaração,
destacando que o recurso deveria ser encaminhado ao e-mail
heteroidentificacao@tjmt.jus.br
, observados os procedimentos e prazos previstos no edital do concurso (ID 212202179), conforme pode ser visto a seguir:

Da mesma forma, a Comissão de Heteroidentificação deste Tribunal de Justiça, tornou público o resultado das avaliações fenotípicas ocorridas nos dias 11 e 15 de março de 2024 e consignou expressamente que, contra a decisão da
mencionada comissão
, que não confirmar a autodeclaração,
caberia recurso ao Tribunal de Justiça no período de 02.04.2024 a 05.04.2024, cujas razões deveriam ser encaminhadas
exclusivamente
para o e-mail:
heteroidentificacao@tjmt.jus.br

(ID 212202180):

Todavia, a impetrante
encaminhou, equivocadamente, o seu recurso administrativo
que deveria ser para
a Comissão Recursal de Heteroidentificação, para o seguinte endereço eletrônico:
comissaoheteroidentificacao@tjmt.jus.br
, consoante se infere a seguir (ID 212202181):

Nesse contexto, considerando que o recurso da impetrante foi encaminhado para endereço eletrônico diverso daquele previsto na norma convocatória, infelizmente não há como se constatar qualquer teratologia na decisão da Comissão Recursal de Heteroidentificação que não conheceu do seu recurso.

Destaque-se,
mais uma vez, que

o edital
,
suas
eventuais retificações e outros atos
quejandos

que vierem a ser publicados
são vinculantes e regulamenta
m
o certame público e, sob essa condição,
devem ser observados não
só pela
A
dministração
P
ública
mas também
pelos candidatos, razão pela qual, o conhecimento e a análise do mérito do recurso encaminhado pela impetrante para
endereço eletrônico diverso daquele previsto na regra editalícia e convocatória
viola
o
princípio constitucional da isonomia, notadamente porque os demais candidatos se submeteram as mesmas regras previstas em edital
, razão pela qual é imperioso reconhecer que não existe direito líquido e certo a ser amparado neste
mandado de segurança
.

A
liás, a
cerca da temática,
veja-se a jurisprudência:

CONCURSO PÚBLICO. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE.
PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
.
O edital é a lei do concurso e vincula as decisões da Administração e os seus administrados. É o edital o instrumento que estipula de forma transparente as regras do certame e garante, assim, a observância aos princípios da isonomia e da legalidade
. É firme na jurisprudência o entendimento no sentido de que a interferência do Judiciário na
realização de concursos públicos é admissível em situações excepcionais, quando evidenciada ilegalidade nas normas editalícias ou o seu descumprimento pela comissão competente.
Em sendo as disposições editalícias vinculantes para a Administração e os participantes, não há como flexibilizar sua aplicação, para atender à situação pessoal de um determinado candidato, sob pena de afronta aos princípios da isonomia, da transparência, da impessoalidade, da moralidade e da eficiência administrativa
. O Judiciário não pode simplesmente desconsiderar, com fundamento nos conceitos fluídos de razoabilidade, proporcionalidade, as normas estabelecidas pela apelada, que vinculam tanto a instituição de ensino como os candidatos que desejam participar de seu processo seletivo, salvo nos casos em que há ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que
inocorre
na espécie.

(TRF-4 - AC: 50668256220194047100 RS 5066825-62.2019.4.04.7100, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 03/06/2020, QUARTA TURMA).
Destacamos

Por derradeiro,
deve ser
destac
ado
que diante do não conhecimento do recurso não
pode
ser discutida a matéria de fundo quando ao acerto ou não da Comissão de Heteroidentificação em não validar a autodeclaração da condição de pessoa preta por parte da impetrante
.

T
odavia, é importante deixar registrado que, conforme informações prestadas pelo Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Presidente da Comissão Recursal de Heteroidentificação, por intermédio do Ofício 011/2024-GAB-TJMT, encontradiço no ID 214648198: “
o fato da impetrante ter sido nomeada como analista judiciária na cota de negros no concurso regido
pelo edital no 6/2016/GSCP deste mesmo Tribunal, não lhe concede o direito de participar de outros certames na mesma condição, especialmente porque naquele concurso público não foi realizada a validação da condição de parda ou negra, bastando tão somente a autodeclararão apresentada pelo candidato, prática não mais aceita nos concursos públicos em geral”
.

Posto isso,
por inexistir direito líquido e certo a ser reconhecido,
em sintonia com o parecer
da
Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a segurança
almejada
por
Eliara Cunha Gonçalves
.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12
.016/09 e da Súmula n. 105/STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2024